Tribunal: TJSP
Processo: 1002211-04.2016.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição dobrada do indébito – admitida a tarifa de registro do contrato - presente comprovação da efetiva prestação do serviço – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – inadmitida a cobrança

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição dobrada do indébito – admitida a tarifa de registro do contrato - presente comprovação da efetiva prestação do serviço – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – inadmitida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não demonstrada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente procedente – sucumbência recíproca - princípio da causalidade - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002211-04.2016.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado CELESTE LINO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002211-04.2016.8.26.0431 -Voto no
2
VOTO No: 37828
APEL.No: 1002211-04.2016.8.26.0431
COMARCA: PEDERNEIRAS
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : CELESTE LINO COSTA
*Contrato bancário
ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória
de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição dobrada
do indébito – admitida a tarifa de registro do contrato -
presente comprovação da efetiva prestação do serviço

Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) inadmitida a cobrança da
tarifa de avaliação do bem, porque não demonstrada - Resp.
1.639.320-SP
(Tema
972)
-
demanda
parcialmente
procedente
sucumbência recíproca - princípio da
causalidade - recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto
de
alienação
fiduciária
em
garantia,
c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e
repetição dobrada do indébito, movida por CELESTE LINO
COSTA em face do BANCO ITAUCARD S/A, sustentando o autor
a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro do
contrato (R$55,66) e de avaliação do bem (R$209,00).
Assim, pediu gratuidade judiciária (concedida a fls. 34)
e a procedência da demanda, com condenação do requerido à
devolução em dobro do indébito e ao pagamento dos ônus
sucumbenciais.
2. Citado, o réu ofertou contestação com
juntada de documentos (fls. 46), advindo réplica a fls.
103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002211-04.2016.8.26.0431 -Voto no
3
3. A r. sentença de fls. 115/118, entendendo
desnecessária a dilação probatória, afastando arguida
matéria prescricional e aplicando “in casu” o CDC, julgou
procedente a demanda para declarar abusivas as tarifas
controvertidas, condenando o banco à restituição dos
valores
pagos
(R$55,66
e
R$209,00), acrescidos de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a
assinatura do contrato, mais juros de mora de 1% ao mês
da citação. Carreou-lhe, ainda, sucumbência de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$800,00.
4. Recorreu o vencido a este E. Tribunal
(fls. 120), buscando modificação do julgado com inversão
sucumbencial, em síntese reiterando a legitimidade da
cobrança das indigitadas tarifas, diante da efetiva
prestação dos serviços que pretende ver remunerados.
5. O recurso foi recebido, processado e não
respondido, apesar de regularmente intimado o apelado
(fls. 129). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O inconformismo do apelante merece parcial
acolhimento. “In casu”, nota-se na cópia da contratação
de fls. 62/67 que consta a cobrança das tarifas de
registro do contrato (R$55,66) e de avaliação do bem
(R$209,00).
7. Todavia, é devida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, tendo em vista que restou
comprovado nos autos a efetiva prestação do serviço que
pretende remunerar, conforme se denota do “Certificado
Registro de Licenciamento de Veículo”. Acresce que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002211-04.2016.8.26.0431 -Voto no
4
despeito de um veículo automotor financiado permanecer
alienado até a quitação, tal fato não dispensa o registro
do contrato, eis que se trata de providência necessária
para dar publicidade a terceiros, coibir fraudes e
minimizar prejuízos.
8. Consigna-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002211-04.2016.8.26.0431 -Voto no
5
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp. 1.578.553/SP, j. 28.11.18,
DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
9. Por outro lado, fica afastada a cobrança
da tarifa de avaliação do bem (R$209,00) porque, apesar
de admitida pelo STJ, não restou comprovada nos autos a
sua realização pela instituição financeira.
10. Relativamente à pretensão de recebimento
em dobro do valor pago a maior, teve oportunidade de
decidir o Egrégio STJ que somente tem cabimento quando da
parte da credora houve evidente má-fé (RESP n°
647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de
06.06.05, pág. 275), algo que, no caso em exame, não se
pode afirmar.
11. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório para decretar a
parcial procedência da demanda, devendo o réu apelante
restituir ao autor apelado de forma simples, e não
dobrada, apenas o valor referente à tarifa de avaliação
do
bem
(R$209,00),
devidamente atualizado
desde o
respectivo desembolso e acrescido de juros moratórios
contados da citação. A sucumbência passa a ser recíproca,
cada parte respondendo pela verba advocatícia do patrono
contrário na base de R$ 500,00, nos termos do art. 85 §
8o do CPC/15.
12.
Acerca
da
honorária
advocatícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002211-04.2016.8.26.0431 -Voto no
6
distribuída, não é demais anotar julgado in JTA 83/40,
apontado por CAHALI, in “Honorários Advocatícios”, pág.
46, 2a edição, Ed. Revista dos Tribunais: “Os honorários
advocatícios, como conteúdo das despesas, são devidos
sempre que a atuação do litigante exigir, para a parte
adversa, providência em defesa de seus interesses”.
13. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js